Tribunal: TJDFT
Processo: 0765079-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
FAZENDA E PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DA INVENTARIANTE. DOCUMENTO IRRELEVANTE PARA A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. FUNDAMENTO QUE NÃO RESPALDA A EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que postula a declaração de inexistência de débitos supostamente cobrados de maneira indevida a título de ITCD, bem como a condenação do Distrito Federal à restituição de indébito e à reparação a título de danos extrapatrimoniais. Insurge-se contra a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por não ter sido atendida a intimação para emenda da petição inicial.
II. No presente caso, o juízo “a quo”, após verificar que supostamente a petição inicial não preencheria os requisitos necessários (Código de Processo Civil, artigos 319 e 320), facultou à parte requerente a emenda à inicial, para: a) juntar documento de identidade e comprovante de residência em nome da inventariante, Célia Maria Marçal Miranda; b) juntar procuração em nome do espólio, representado pela inventariante; c) juntar o termo de inventariante, extraído dos autos do processo sucessório; d) esclarecer se efetuou o pagamento do valor que está sendo cobrado indevidamente, no total de R$ 50.694,72, diante do pedido de repetição de indébito; e) substituir o polo passivo pelo Distrito Federal, diante da ausência de personalidade jurídica da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal.
III. Após a regular intimação, o ora recorrente teria atendido parcialmente as determinações (id 43809447), uma vez que, conforme entendimento do juízo “a quo”, deixou de juntar o comprovante de residência da inventariante e não promoveu a regularização do polo passivo. O juízo “a quo” realizou nova intimação (id 43809710), de forma que o requerente juntou nova petição inicial com a regularização do polo passivo da ação, mas supostamente sem a juntada do comprovante de residência, razão pela qual o processo foi extinto sem julgamento do mérito pelo indeferimento da petição inicial.
IV. Conforme o disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.”. No entanto, o comprovante de residência da inventariante exigido pelo juízo “a quo” não perfaz documento indispensável à propositura da ação.
V. No caso concreto, o valor da causa atribuído pela parte requerente, R$ 60.694,72, encontra-se abarcado pela disposição do artigo 2o da Lei 12.153/2009, que determina a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar as causas cíveis de interesse do Distrito Federal até o valor de sessenta salários-mínimos. Ademais, os Juizados Fazendários são competentes para processar e julgar questões que envolvam a relação jurídico-tributária entre a parte requerente e o Distrito Federal, de forma que a pretensão apresentada (declaração de inexistência de débito tributário) se insere na competência do juízo “a quo”, em razão da natureza da ação proposta e do valor atribuído à causa. Precedente TJDFT: Terceira Turma Recursal, acórdão 1403906, Dje 15.3.2022.
VI. Além disso, os Juizados Fazendários do Distrito Federal possuem jurisdição em todo o Distrito Federal, razão pela qual a ação, independentemente do domicílio da inventariante (dentro ou fora do Distrito Federal), seria proposta no juízo “a quo” e contra o Distrito Federal, no que resulta da competência absoluta do juízo fazendário.
VII. Nesse quadro fático-processual, a eventual não juntada do comprovante de residência não constitui fator insuperável para justificar, razoavelmente, a rejeição da petição inicial (outros elementos de residência podem ser extraídos dos autos), dada a fixação de competência do juizado fazendário para processamento e julgamento da causa, de forma que não se revela justa a extinção do processo sem resolução do mérito.
VIII. No mais, novo ajuizamento de nova demanda distribuída ao mesmo Juízo sentenciante (prevento) poderia redundar em oblíqua ofensa ao princípio da economia processual.
IX. No contexto, é de se reconhecer o prejuízo processual à recorrente e a consequente nulidade da sentença ora revista (Lei 9.099/1995, artigo 13, § 1o).
X. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/1995, artigo 55). Concedo à requerente os benefícios da gratuidade de justiça postulados.